Tribunal: TJMT
Processo: 1018515-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018515-88.2020.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: MARCOS SOARES DE CAMARGO
AGRAVADO: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS SOARES DE CAMARGO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Ordinária de Tutela Sub-Rogatória de Emissão de Vontade c/c Indenização por Danos Materiais n.o 1003976-79.2020.8.11.0045, proposta por FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA., que deferiu medida liminar, para “determinar que a Requerida cumpra imediatamente a obrigação relativa à opção de compra do ano de 2020, cujo valor da contrapartida será de R$ 60,00 o metro cúbico (já cortados e processados pelos requeridos, a serem retirados/carregados na Fazenda Serra Azul pela Autora (na forma especificada no pedido item "b" d petição inicial). O prazo para início de cumprimento é de 03 dias e fixo multa diária no valor de R$ 30 mil, limitados a 50% do valor da causa.”
O agravante aduz, em síntese, que a liminar foi concedida ignorando-se alguns fatos, que são diferentes do alegado na exordial pela agravada, uma vez que em 05/05/2020 teria realizado notificação extrajudicial por meio de Cartório, rescindido o contrato celebrado entre as partes. Relata que as partes possuíam contrato preliminar de “Opção de Compra de Cavaco de Madeira”, que estava vinculado ao cumprimento de alguns requisitos, que não teriam sido cumpridos pela agravada, uma vez que teria exigido produto com especificações técnicas diversas ao pactuado.
Informa que as partes fizeram tratativas de acordo em Central de Conciliação Judicial, mas foi infrutífera, razão pela qual a controvérsia se manteve.
Sustenta que as partes resolveram distratar os “serviços referentes à produção de cavaco de madeira de eucalipto [...] sendo mantida a floresta em pé”.
Relata que as contranotificações da agravada teriam sido feitas de maneira informal por e-mail ou whatsapp, sem a respectiva prova do recebimento pelo agravante, o que as tonaria inválidas.
Assevera que a agravada se comprometeu a realizar o depósito judicial, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para garantir o Juízo, na concessão da liminar, o qual não foi efetivado.
Salienta que a concessão da medida pode acarretar dano irreversível, uma vez que determinou a derrubada de floresta em pé, bem como fixou o prazo exíguo de 3 (três) dias para o cumprimento da determinação, que se mostra desproporcional e desarrazoado, assim como a multa/dia aplicada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Assim, requer a revogação da decisão ou a suspensão dos seus efeitos. Alternativamente, pugna pela dilação do prazo para o cumprimento da decisão e a exclusão ou redução da multa cominatória.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada nos termos retromencionados.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias; [...].” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a revogação da liminar ou a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Destarte, em sede de cognição sumária, razão assiste ao agravante.
Com efeito, em análise aos documentos acostados aos autos, verifica-se que a matéria é por deveras controvertida, isso porque ambas as partes alegam o descumprimento contratual, sendo que o agravante chegou a notificar a agravada extrajudicialmente, sobre a rescisão do contrato.
Vislumbra-se que o objeto perseguido pela agravada se trata de aquisição opcional ao contrato, cujo aperfeiçoamento necessita da observância de requisitos específicos estipulados no contrato principal, com determinação de pesquisa de preço, entre outras variáveis.
Diante dessas especificidades e particularidades inerentes ao contrato debatido, é temerário o deferimento de medida liminar para o cumprimento de instrumento não perfectibilizado, pendente de certeza e de exigibilidade.
Ademais, por se tratar de situação que poderá ocasionar irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto a determinação é da derrubada de floresta de eucalipto, a prudência é imperativa.
Do mesmo modo, em que pese a agravada ter alegado urgência na instância de origem, ressai dos autos que a opção de compra do produto estava disponível desde março de 2020, e que a presente ação fora proposta somente no mês de agosto.
Portanto, entende-se, a priori, que a medida liminar deferida deve ser suspensa, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso, diante da possibilidade de dano irreversível da medida.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO, para suspender a medida liminar deferida em primeiro grau nos autos da Ação n.o 1003976-79.2020.8.11.0045 da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Comunique-se, com urgência ̧ a instância de origem, sobre o teor desta decisão.
Intime-se a agravada para apresentar resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora